Tribunal: STF
Processo: ADI 3880
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CIVIL. LEI FEDERAL 11.419/2006. INFORMATIZAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL. ASSINATURA ELETRÔNICA NÃO CERTIFICADA. ARTS. 1º, § 2º, III, B E 2º. CADASTRAMENTO PRÉVIO NO PODER JUDICIÁRIO. LIBERDADE DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E A NORMAS CONSTITUCIONAIS RELATIVAS À OAB. ARTS. 4º E 5º. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO E DISPENSA DE INTIMAÇÃO POR PUBLICAÇÃO EM ÓRGÃO OFICIAL. AFRONTA AO ART. 5º, LX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA ISONOMIA. ART. 18. REGULAMENTAÇÃO DA LEI POR ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. O art. 5º, XIII, da Constituição da República não restringe a disciplina legal das qualificações profissionais da advocacia ao Estatuto da OAB, de forma que pode outra lei precisar novo requisito para o exercício da atividade.



    2. As normas impugnadas, ao disciplinarem regras quanto ao cadastramento e à obtenção de senha para acesso ao sistema interno de tribunais, não têm por fim fiscalizar a prática da advocacia, mas viabilizar a organização dos órgãos judiciários e o adequado funcionamento de seus trabalhos, motivo pelo qual sequer se inserem no âmbito de incidência do art. 5º, XIII, da Constituição. 



    3. A Lei 11.419/2006 tem o propósito de viabilizar o uso de recursos tecnológicos disponíveis de modo a garantir uma prestação jurisdicional mais célere e eficiente, tal como previsto como direito fundamental no art. 5º, LXXVII, incluído pela Emenda Constitucional n.º 45/2004, a reforma do Judiciário. Na esteira dessa Emenda, a lei n. 11.419/06 inaugurou a informatização dos processos judiciais, disciplinando os parâmetros de incorporação dessas inovações, a fim de resguardar a segurança e a credibilidade do sistema processual. 



    4. A própria lei contestada preocupou-se em prescrever que os órgãos do Judiciário deverão estar equipados para possibilitar o acesso à internet por interessados em seu art. 10, § 3º, motivo pelo qual não há violação à isonomia por distribuição não homogênea do recurso.



    5. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado improcedente.